Tribunal: TJDFT
Processo: 0002064-54.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. REGIME FECHADO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível a desclassificação do crime de roubo para furto, quando comprovada a elementar da grave ameaça, realizada pelo acusado ao proferir ameaças e simular o uso de arma de fogo, colocando a mão embaixo da camisa, com efetiva força intimidativa contra a vítima, ao ponto de fazê-la entregar o celular imediatamente.
2. Mantém-se o regime prisional fechado quando a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e possui maus antecedentes (art. 33, § 2o, "b", e § 3o, do Código Penal).
3. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.
4. Recurso desprovido.